Tribunal: TJDFT
Processo: 0718089-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Processo : 0718089-29.2021.8.07.0000 DESPACHO Conforme certidão lançada em id. 26251773, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da 17a Vara Cível e Ambiental de Goiânia-GO. Todavia, não cabe ao TJDFT o julgamento de recurso interposto contra decisão de juiz de outros tribunais de justiça, competindo, no caso, ao respectivo órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, conforme seu Regimento Interno, o julgamento do agravo de instrumento. Assim, devolvam-se os autos do processo para remessa ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Intime-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator